Tribunal: STF
Processo: Rcl 57109
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em 28.11.2022, contra a seguinte sentença proferida, em 29.6.2017, pelo juízo da 15ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG no Processo n. 0010775- 64.2016.5.03.0015. Por ela teriam sido contrariadas as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.252, paradigmas dos Temas 360 e 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF:



    “2.4- Dos pedidos formulados 



    2.4.1- Terceirização ilícita - Vínculo com o 2º Réu 



    Busca a Reclamante a declaração da existência da relação de emprego diretamente com o tomador dos serviços (2º Reclamado). Alega, para tanto, que seria ilícita a terceirização perpetrada, já que as atividades por ela desempenhadas estariam ligadas à atividade-fim do ITAÚ UNIBANCO S.A. 



    A análise das provas produzidas permite aferir que, de fato, razão assiste à tese contida na Inicial. 



    Com efeito, emerge claro do contexto probatório que a Autora, não obstante contratada pela 1ª Requerida, executava atividades bancárias, despendendo sua força de trabalho em prol do 2º Réu. Realizava tarefas que não poderiam ser enquadradas como periféricas ou meramente acessórias. Pelo contrário. Eram efetivamente imprescindíveis à consecução do próprio objeto social do 2º Reclamado. De fato, são decisivas para a elucidação da controvérsia o depoimento prestado pela preposta da ALMAVIVA. Vale transcrevê-lo: ‘(...) 



    Assim, tendo a obreira atuado exclusivamente no desempenho de atividades estritamente vinculadas ao fim último do 2º Requerido e que deveriam ser realizadas por empregados diretamente contratados pela instituição bancária, não há como deixar de reconhecer a fraude ocorrida quando da transferência desses serviços. 



    Note-se que não se está a discutir se a subordinação teria se dado ou não diretamente com o 2º Reclamado. O que se tem é que, por tratar-se de atividade-fim, não poderia jamais ter sido levada a efeito a terceirização em comento. 



    Acrescente-se, ainda, por absolutamente relevante, que, no contexto essencial da atividade produtiva da empresa pós-industrial e flexível, para a configuração do vínculo de emprego, não se deve cogitar apenas do liame direto acima destacado, mas também da subordinação estrutural, a qual se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica da atividade econômica do tomador de seus serviços, pouco importando se receba ou não ordens diretas deste, mas sim se a empresa o acolhe, estruturalmente, em sua dinâmica de organização e funcionamento, caso em que se terá por configurada a relação de emprego. E, na hipótese dos autos, consoante já reiteradamente exposto, não restam dúvidas de que o labor desempenhado pela Requerente se insere no núcleo da dinâmica empresarial do Banco-Réu, em função essencial à finalidade de seu empreendimento. 



    Constata-se, portanto, sem maiores esforços, que buscou o 2º Reclamado minimizar custos e maximizar lucros, transferindo para seus colaboradores todos os riscos da atividade econômica. Para tanto, como já exposto, engendrou contrato de prestação de serviços com a ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA LTDA. Não obstante, sempre desempenhou a Reclamante tarefas enquadradas no núcleo dos objetivos essenciais do 2º Réu. Tal atitude não pode contar com o beneplácito desta Justiça, sob pena de frontal violação ao disposto na Súmula 331, I e III, in fine, do TST. Em síntese: a transferência do fim precípuo da prestação de serviços torna absolutamente ilícita a terceirização perpetrada, caracterizando a existência do vínculo diretamente com o tomador. 



    (...)



    Em razão de todo o exposto, declaro a existência do vínculo de emprego diretamente com o ITÁU UNIBANCO S.A. 



    Firmo, então, o pacto como sendo de 17/10/2013 (data incontroversa) a 26/08/2016 (vide esclarecimentos prestados pelas partes na assentada ocorrida em 26/06/2017, Id-cf35539). 



    Quanto ao salário de ingresso, cumpre fixá-lo em R$ 1.503,32 (leia tópico 2.4.2, infra). 



    Deverá, então, o 2º Réu proceder à retificação da CTPS da Autora nos moldes aqui descritos (admissão em 17/10/2013, função Escriturária, salário inicial de R$ 1.503,32 e data de saída em 26/08 /2016), fazendo constar como efetivo empregador o ITAÚ UNIBANCO S.A., após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de a Secretaria da Vara fazê-lo (CLT, artigo 39, § 1o)” (fls. 3-5, e-doc. 48).



    Contra essa decisão foram interpostos recursos ordinários, providos parcialmente. O banco tomador dos serviços interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, e agravo de instrumento. A parte beneficiária desistiu da ação em relação ao banco tomador, tendo sido a desistência homologada em 8.5.2019 (e-doc. 39). Foi declarada a perda de objeto do agravo de instrumento no recurso de revista interposto, transitando em julgado a reclamação trabalhista na origem.



    Na fase de execução, Almaviva Participações e Serviços Ltda. interpôs agravo de petição, o qual teve seguimento negado (e-doc. 46).



    Em 10.8.2019, o juízo da 15ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou improcedente a exceção de pré-executividade interposta pela reclamante.



    Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento. Em 26.10.2022, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante. Essa decisão foi objeto de agravo regimental, pendente de julgamento na presente data.



    2. A reclamante noticia que “foi postulado pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (ITAU UNIBANCO), em virtude da suposta terceirização ilícita. Julgada procedente em 01ª instancia, a Reclamada interpôs Recurso Ordinário, no qual, foi negado provimento, mantendo desta forma, a ilicitude da terceirização. Irresignados com a decisão, foram apresentados Recurso de Revista e Agravo de Instrumento, os quais, foram denegados seguimentos. Contudo, data vênia, o entendimento, esposado, na r. decisão proferida, não restou de acordo com o entendimento da Suprema Corte, no que tange a licitude da terceirização” (sic, fl. 4).



    Afirma que “do acórdão que deu parcial provimento ao apelo, apenas o ITAÚ interpôs Recurso de Revista e Agravo de Instrumento em RR, sendo que este não foi ao menos julgado em decorrência de clara manobra processual realizada pela Autora ao requerer a renúncia à única parte recorrente. Ao ser homologada, o processo foi extinto com resolução do mérito e apenas em relação ao ITAÚ” (fl. 5). 



    Alega que “o Egrégio Tribunal certificou o trânsito em julgado da sentença quanto a ALMAVIVA com base na data da decisão homologatória, mas determinou que o trânsito quanto ao ALMAVIVA deveria retroagir à data de publicação do acórdão que julgou o Recurso Ordinário, qual seja 19 de março de 2019. Assim, a ação teve prosseguimento, com duas datas distintas no tocante ao trânsito em julgado, e tão somente contra a ALMAVIVA, sendo o IATÚ excluído do polo” (fl. 5).



    Anota que “desde o início a 1ª Reclamada vem opondo, sem sucesso, os recursos cabíveis a fim de obter a declaração de inexigibilidade do título, seja em virtude da tese fixada pelo STF de licitude da terceirização, seja em virtude da impossibilidade da renúncia e/ou seus efeitos gerados apenas a um dos Réus” 
(fls. 5-6).



    Observa que, “como o trâmite deste processo ocorreu de forma diversa, deverá haver a declaração de nulidade de toda a fase de liquidação e execução que se deu até o presente momento, bem como a extinção total do processo com resolução de mérito a partir da decisão homologatória da renúncia” (fl. 9).



    Sustenta que “o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade” 
(fl. 15).



    Assevera que, “ao contrário dos ditames legais, o Douto Desembargador Relator, deixou de demonstrar a fundamentação do seu convencimento, violando desta forma, a de defesa das partes e o princípio do devido processo legal” 
(sic, fl. 19).



    Requer “seja concedida a liminar para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito” (fl. 20).



    Pede “suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (fl. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao concluir pela ilicitude da terceirização de mão de obra da atividade-fim e declarar a existência de vínculo de emprego direto da beneficiária com o segundo reclamado tomador dos serviços, Itaú Unibanco S/A, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.252, paradigmas dos Temas 360 e 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    5. Conforme assentado pela autoridade reclamada em 10.6.2019 (e-doc. 41), a reclamação trabalhista ajuizada na origem transitou em julgado para a reclamante, Almaviva Participações e Serviços Ltda., em 20.10.2017 (fl. 2, e-doc. 41), tendo sido ajuizada a presente reclamação em 28.11.2022.



     



    A pretexto de contrariedade à autoridade deste Supremo Tribunal, que reconheceu a licitude da terceirização de atividade-fim, a reclamante pretende valer-se de reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.



    É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    No mesmo sentido, em processos análogos, as seguintes reclamações em decisões monocráticas por mim proferidas: Rcl n. 48.513, DJe 28.7.2021; Rcl n. 47.272, DJe 25.5.2021; Rcl n. 45.394, DJe 9.2.2021; Rcl n. 42.796, DJe 10.9.2020; Rcl n. 55.599, DJe 14.9.2022; Rcl n. 55.782, DJe 20.9.2022; e Rcl n. 55.890, DJe 22.9.2022 . 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora